Tribunal: TJMT
Processo: 1001521-32.2020.8.11.0049
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001521-32.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MARIA PEREIRA BARROS - CPF: 988.225.781-04 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001521-32.2020.8.11.0049

APELANTE: JOSE MARIA PEREIRA BARROS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –INDENIZAÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO PERTINENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR EM SINTONIA COM OS CRITÉRIOS LEGAIS – MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O valor arbitrado para a indenização por danos morais deve ser majorado se não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Não comporta alteração a quantia definida na origem para os honorários advocatícios quando cumpre os requisitos elencados no §2º do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001521-32.2020.8.11.0049

APELANTE: JOSE MARIA PEREIRA BARROS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes (contrato de seguro prestamista), determinar à ré o pagamento de R$3.000,00 de indenização, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento, a restituição das parcelas descontadas da conta do autor, corrigidas desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante pede a majoração dos danos morais para R$15.000,00 e da verba honorária para 20% sobre a condenação.

Contrarrazões no ID 109765481.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001521-32.2020.8.11.0049

APELANTE: JOSE MARIA PEREIRA BARROS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

O apelante ingressou com a lide sob a alegação de desconto indevido em sua conta no valor mensal de R$4,27, referente a Seguro Prestamista que não teria contratado, a qual foi julgada procedente uma vez que o ora apelado não comprovou a relação jurídica.

Insurge-se nesta via contra o montante definido para os danos morais.

A quantia a ser arbitrada para essa indenização tem de atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não provocar o enriquecimento ilícito nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$3.000,00 estabelecidos na sentença devem ser majorados, pois estão abaixo do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VIOLAÇÃO A SÚMULA. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS ANTERIORES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. Não se admite recurso especial por alegada violação a súmula, pois esta não se equipara a dispositivo de lei federal para fins de interposição do recurso.

3. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

4.
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1909107/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 02/12/2021,
sem destaques no original) ”.

E também:

AgRg no AREsp 314.892/SC;

AgRg no AREsp 679.471/SP.

Desta Câmara:

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007;

AP 1000591-37.2020.8.11.0009;

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1005481-59.2019.8.11.0007;

AP 1004125-58.2018.8.11.0041.

Em relação ao
s honorários, devem estar em consonância com os critérios dispostos no §2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

A quantia deve ser razoável e remunerar com dignidade a atuação do advogado. Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa

“
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente”.
(REsp n. 1139630/SC).

No caso concreto, foram estipulados em 10% sobre o valor da condenação, o que cumpre os requisitos legais, portanto devem ser mantidos. Importante ressaltar que o resultado deste julgamento implicará automaticamente na sua majoração.

Pelo exposto,
dou

parcial provimento ao Recurso
apenas
para definir
os danos morais em R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021